Tribunal: TJMT
Processo: 0015205-58.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 45884/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO VICIADO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – NÃO CONSTATAÇÃO – ERRO QUE PODE SER EMENDADO PELA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2o, § 8o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa por suposto erro existente em seu texto, eis que o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal apenas embasa a extinção do título no caso de ausência de um dos elementos necessários, além do fato de que a certidão pode ser emendada pela Fazenda Pública em tempo hábil, nos termos do artigo 2o, § 8o, da mesma lei.

APELANTE(S):
BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Britania Eletrodomésticos S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 6506-78.2015.8.11.0003 (Código no 780768) promovido pelo Município de Rondonópolis, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter incólume a Certidão de Dívida Ativa que embasa a ação originária.
O Recorrente foi condenado, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20 do Código de Processo de 1973.
O Apelante, então, em síntese, afirma que a Certidão de Dívida Ativa é nula, pois aponta fundamento dissonante da decisão administrativa, esta que dá origem à dívida ensejada pelo Município Recorrido, o que viola o artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80.
Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a CDA seja declarada nula, e, por consequência, a Execução Fiscal seja extinta.
O Recorrido, às fls. 188/192, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Britania Eletrodomésticos S/A, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 6506-78.2015.8.11.0003 (Código no 780768) promovido pelo Município de Rondonópolis, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, a manter incólume a Certidão de Dívida Ativa que embasa a ação originária.
De acordo com o que foi relatado, o único ponto de discussão no presente momento, é com relação a possibilidade da anulação da Certidão de Dívida Ativa, esta que instrui a ação de Execução Fiscal.
Pois bem. No caso, a anulação do título executivo se daria em razão de que este aponta fundamento diferente da decisão administrativa proferida pelo Procon, esta que dá origem ao referido documento.
Assim, é certo que, em tese, haveria violação ao artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Ocorre, entretanto, que esta alegação não deve ser provida por conta de dois fatores, o primeiro é que o dispositivo mencionado no parágrafo anterior não faz menção a indicação equivocada na CDA, mas na ausência de informações.
Antes de prosseguir com a fundamentação, veja-se o que é elencado no respectivo texto legal:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
(...)”

Como pode ser verificado, o parágrafo elenca o que a Certidão de Dívida Ativa precisa apresentar para ser considerada líquida, certa e exequível, sendo que, se não apresentar estas características, é considerada nula.
Destarte, como mencionado, depreende-se do texto, que é a ausência de indicação que induz a nulidade do título executivo, e isto se dá por conta do segundo fator mencionado.
Sabe-se que a Execução Fiscal é o meio pelo qual a Fazenda Pública (credor) busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor, seja esta pessoa física ou jurídica.
Desse modo, o legislador concedeu a este procedimento certas prerrogativas e proteções, a fim de que o crédito realmente fosse satisfeito, sem qualquer percalço, o que leva ao que é regulado no artigo 2o, § 8o, também da LEF. Confira-se:

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.
(...)”

É claro que o referido comando legal não se aplica a todos os elementos da Certidão de Dívida Ativa, a Fazenda Pública não pode alterar o polo devedor do título, por exemplo; pode corrigir, apenas, erros materiais ou formais, como preconiza o verbete da Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“Súmula 392 - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” (Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL).

Assim, é certo que, embora a questão levantada esteja em dissonância com o que foi proferido na decisão administrativa, o Exequente poderia apenas adequar o texto com a emenda da Certidão de Dívida Ativa.
Além deste fato, há o ponto de que, independentemente do fundamento da decisão administrativa, a ação de Execução Fiscal, por óbvio, não se trata de ação de conhecimento, logo, não é necessário discutir os fatores que ensejaram sua proposição, e visualizar se a referida está correta, ou se a Fazenda Pública possui o direito de prosseguir com o feito.
Apenas para que não sopesem dúvidas, o parágrafo retro se resguarda aos pontos meritórios e que discutem a origem da dívida, é cediço que o apontamento de questões supervenientes ao crédito, como a prescrição, ou a decadência, não estão englobados pelo fundamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR